Tribunal: TJSP
Processo: 3000893-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão agravada que acolheu em parte a exceção de não executividade oposta pela empresa-executada, "para reduzir a multa para o valor correspondente a 100% do imposto devido; subsistindo, no mais, a Execução Fiscal na forma como proposta, adequando-se tão somente o valor do débito", além de condenar a FESP "ao pagamento

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Decisão agravada que acolheu em parte a exceção de não executividade oposta pela empresa-executada, "para reduzir a multa para o valor correspondente a 100% do imposto devido; subsistindo, no mais, a Execução Fiscal na forma como proposta, adequando-se tão somente o valor do débito", além de condenar a FESP "ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados sobre o valor deduzido do débito" – Pretensão de reforma da decisão – Admissibilidade parcial, apenas quanto aos honorários - EXCEÇÃO DE NÃO-EXECUTIVIDADE - Cabimento, vez que se trata de questão unicamente de direito. MULTA TRIBUTÁRIA: Revisão do entendimento anterior, de modo a uniformizar a jurisprudência desta Corte (art. 926 do CPC) – Multa tributária punitiva fixada em patamar superior a 100% do valor do tributo – Caráter confiscatório configurado, impondo-se a necessidade de redução, de modo a evitar o efeito confiscatório (art. 150, IV, da CF/88) – Precedentes do c. Supremo Tribunal Federal e desta Corte. – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Acolhimento parcial da tese de defesa suscitada no incidente que não implica a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da excipiente, tendo em vista que não houve a extinção, nem mesmo parcial, do procedimento executivo – aplicação do princípio da sucumbência estatuído no art. 85, do CPC/2015 – impossibilidade de transformação da fase executiva em situação de privilégio em favor do devedor. Decisão parcialmente reformada, apenas para afastar a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso da FESP parcialmente provido.